Tribunal: TJDFT
Processo: 0734184-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS E DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
2. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de aplicações financeiras.
3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil.
4. O desinteresse do réu revel em efetivamente comparecer aos autos e alegar a impenhorabilidade de verbas penhoradas em contas bancárias de sua titularidade demonstra que o montante constrito não compromete sua subsistência e nem lhe causa grande prejuízo.
5. Ausente a demonstração de efetivo comprometimento da subsistência do executado e de seus dependentes, deve ser mantida a penhora de valores em conta bancária.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.